Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença e afastamento da incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial, alegando que a obrigação imposta configura "coisa julgada inconstitucional" e que há probabilidade de rescisão do título na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Requer, ainda, a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória pendente; e (ii) definir a aplicabilidade da Taxa Selic sobre o débito consolidado, nos termos da Resolução CNJ n. 303/2019 e da Emenda Constitucional n. 113/2021.
III. Razões de decidir
3. A existência de ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento de sentença transitada em julgado, salvo determinação expressa em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.
4. A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida pela 1a Câmara Cível, afastando a alegação de probabilidade de rescisão do título.
5. O acórdão exequendo já analisou e afastou os argumentos do agravante, inclusive quanto à suposta ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, inexistindo fundamento para rediscutir a matéria na via recursal eleita.
6. A incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado decorre da Resolução CNJ n. 303/2019 e da EC n. 113/2021, sendo aplicada como sucessão de índices e não caracterizando anatocismo.
7. A atualização do débito da Fazenda Pública mediante a Taxa Selic observa entendimento consolidado no STF e no STJ, não havendo fundamento para afastar sua incidência no caso concreto.
8. O reconhecimento da repercussão geral no RE 1.516.074 (Tema 1.349/STF) e a tramitação da ADI 7.435/DF não implicam suspensão automática dos processos que envolvem a matéria.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR; STF, Tema 864; STF, Tema 1.349 (RE 1.516.074); STF, ADI 7.435/DF; STJ, Tema 905.